Tribunal: TJDFT
Processo: 0745546-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔNICA COMPROVADA. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAR-SE NOS AUTOS.
1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, por não se tratar de uma presunção absoluta, mas juris tantum.
2. Conquanto o endividamento voluntário não seja argumento idôneo para justificar a concessão dE gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021), a análise dos documentos apresentados revela situação excepcional, uma vez que o fato de arcar com as despesas processuais tem aptidão para causar gravame à subsistência do apelante.
3. Embora seja admissível o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a sua concessão não opera efeitos retroativos, para suspender a exigibilidade dde sucumbência já fixados anteriormente.
4. Na hipótese, o apelante, devidamente citado, deixou de formular qualquer requerimento para a concessão da gratuidade de justiça na primeira oportunidade de manifestação nos autos, o que obstaculiza a hipótese excepcional de retroatividade dos efeitos da gratuidade de justiça para atingir atos processuais pretéritos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.